Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel e devolução de valores pagos.
2. Fatos relevantes. (i) As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com prazo de entrega da unidade em 31.12.2022, o que não foi cumprido; (ii) Esse contrato foi rescindido, por sentença, por culpa da parte ré-apelante, que também foi condenada a restituir à parte autora os valores integralmente pagos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso de cada parcela, e juros moratórios pela SELIC, desde a citação, deduzido o IPCA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se (i) existiu nulidade da sentença por violação ao CPC, artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV (questão preliminar); e (ii) no mérito, se deve ser aplicado o IPCA ou o INCC-DI como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ordenamento jurídico impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, sob pena de nulidade (CF, art. 93, IX e CPC, art. 489, § 1o).
5. A sentença (ora revista) apresenta de forma sucinta e objetiva os fundamentos necessários (analisados os argumentos apresentados pelas partes) a amparar o juízo de valor quanto ao índice de correção aplicado. Preliminar rejeitada.
6. A correção monetária não significa acréscimo, pois objetiva apenas a reposição da perda da moeda devido à inflação, então deve ser aplicado o índice que realmente reflita essa recomposição.
7. O contrato de promessa de compra e venda possui previsão de aplicação de reajuste pelo INCC-DI para correção do saldo devedor, durante a fase de construção do empreendimento imobiliário (preservação do equilíbrio econômico); após a entrega do imóvel, a correção monetária do saldo devedor sofrerá a incidência do IPCA.
8. Embora o contrato preveja o INCC-DI, esse índice não deve ser aplicado automaticamente à fase pós-rescisão. Depois que a rescisão se operou, por culpa da construtora, a relação jurídica é de restituição de valores pagos, e não mais de atualização de saldo devedor pertinente ao custeio da execução da edificação.
9. Por isso, o índice aplicável à restituição deve ser o IPCA, que é o índice oficial de correção monetária nas relações civis e serve de medição geral da inflação, conforme previsto na Lei no 14.905/2024, que deu nova redação ao artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV; CC; arts. 389, parágrafo único; 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650920, Segunda Turma Cível, rel. Des. João Egmont, PJe: 20.12.2022; Acórdão 1647885, Segunda Turma Cível, rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJE: 15.12.2022; Acórdão 1967728, Oitava Turma Cível, rel. Desa. Carmen Bittencourt, DJe: 28.02.2025; Acórdão 1341739, Quinta Turma Cível, rel. Desig. Des. Angelo Passareli, DJe: 31.05.2021.